Tribunal: TJMT
Processo: 1000185-91.2021.8.11.0102
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000185-91.2021.8.11.0102
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), CARLOS DANIEL IZÍDIO DE SOUSA (APELANTE), JULIANA DE SOUZA (APELANTE), MICHELE MARIA MENDONÇA (APELANTE), Adrieli de Souza (APELANTE), CHRISTIAN TEIXEIRA PINHEIRO - CPF: 031.454.341-44 (ASSISTENTE), FELIPE FERMINO MARQUES RODRIGUES - CPF: 061.015.921-62 (ASSISTENTE), RONALDO DE REIS LIMA - CPF: 032.534.851-02 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA – TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS (ART. 33, “CAPUT” DA LEI 11.343/06) – IRRESIGNAÇÃO – PRETENSÃO RECURSAL – ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS – POSSIBILIDADE – FRAGILIDADE PROBATÓRIOS PARA A CONDENAÇÃO CRIMINAL – INFORMANTE NÃO OUVIDO EM JUÍZO – ANEMIA PROBATÓRIA – AUSÊNCIA DE CERTEZA – ART. 386, INCISO VII, DO CPP, EM OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DO “IN DUBIO PRO REO” –
RECURSO PROVIDO.

A autoria atribuída ao apelante sinaliza como mera possibilidade, não sendo o bastante para condenação criminal, de modo que, sem certeza total e plena da autoria e da culpabilidade e, assim, havendo dúvida razoável acerca da conduta praticada, deve vigorar ao princípio
in dúbio pro reo
, por ser a medida mais benéfica ao agente.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto

por
Carlos Daniel Izídio de Sousa,
contra sentença proferida pelo MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Vera/MT, nos autos da ação penal n.º 1000185-91.2021.8.11.0102, em que foi condenado como autor do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.346/2006, à pena em 05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa. (Id. 192929684)

Nas razões recursais, a defesa requer:

a)

A reformada a r. sentença recorrida para fim de ser declarada ilícita a busca pessoal e a busca e apreensão realizada no domicílio do Apelante, com consequente determinação de desentranhamento dos autos e todas as provas decorrentes, com consequente ABSOLVIÇÃO do Apelante por ausência de provas da materialidade delitiva, nos termos do artigo 386, inciso II do CPP, de acordo com os fundamentos exposto no item III.I;

b)

Subsidiariamente, tendo em vista que não restou cabalmente comprovado que o Apelante comercializava drogas, requer-se a ABSOLVIÇÃO do Apelante na forma do artigo 386, incisos II e VII do Código de Processo Penal, conforme exposto no item IV.I;

c)

Entendo pela manutenção da condenação, requer seja redimensionada a reprimenda, de acordo com os fundamentos exposto no item V;

d)

Caso não sejam acolhidos os pleitos anteriormente requeridos, que o tribunal expressamente se manifeste quanto aos dispositivos legais, constitucionais e convencionais indicados nas presentes razões a fim de que seja atendido o prequestionamento, objetivando a interposição dos recursos extremos. [sic.]
(Id. 192929697)

Em contrarrazões, o
parquet
manifesta-se pelo parcial
provimento
do recurso, “
somente para reconhecer a atenuante da menoridade relativa, na segunda fase da dosimetria da pena, mantendo-se incólume, no restante, nos termos da fundamentação supra, para manter a condenação do Apelante, em relação ao delito descrito no art. 33 da Lei n.º 11.343/2006”.
(Id. 192929250)

Em sequência, a Procuradoria Geral de Justiça, no parecer subscrito pelo i. Procurador de Justiça Dr. Gerson N. Barbosa, manifestou-se pelo
parcial provimento
do recurso de apelação,
“a fim de que seja reconhecida a atenuante prevista no artigo 65, I, do Código Penal, inobstante não vá ressoar na pena aplicada, em razão do que estabelece a Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça, e readequado o regime inicial de cumprimento de pena, para o semiaberto”,
assim sintetizando: (Id. 201956657)

“APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. 1. NULIDADE DA PROVA OBTIDA POR MEIO DE BUSCAS PESSOAL E DOMICILIAR. INOCORRÊNCIA. EXISTÊNCIA DE DADO CONCRETO QUE JUSTIFICOU A ATUAÇÃO POLICIAL. PRESENÇA DE FUNDADA SUSPEITA. SITUAÇÃO DE FLAGRÂNCIA EVIDENCIADA. EXCEÇÃO CONSTITUCIONAL. CRIME PERMANENTE. JUSTA CAUSA DEMONSTRADA. 2. ABSOLVIÇÃO. NÃO CABIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA INDISCUTÍVEIS. DEPOIMENTO FIRME E COESO NAS DUAS FASES DA PERSECUÇÃO PENAL DE POLICIAIS MILITARES RESPONSÁVEIS PELA DILIGÊNCIA. 3. INCIDÊNCIA DA ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA. PERTINÊNCIA. RÉU QUE ERA, AO TEMPO DO CRIME, MENOR DE 21 ANOS. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA PENA INTERMEDIÁRIA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL SÚMULA 231 DO STJ. 4. RECONHECIMENTO DA FIGURA DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS CUMULATIVOS AUTORIZADORES. 5. ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA. CABIMENTO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS POSITIVAS, AUSÊNCIA DE REINCIDÊNCIA E QUANTUM DE PENA FIXADO PERMITEM O ESTABELECIMENTO DE REGIME MENOS GRAVOSO. 6. READEQUAÇÃO DA PENA DE MULTA. INADMISSIBILIDADE. A REPRIMENDA PECUNIÁRIA DEVE GUARDAR RELAÇÃO DE PROPORCIONALIDADE COM A SANÇÃO CORPÓREA E COMPATIBILIDADE COM A SITUAÇÃO ECONÔMICA DO RÉU. TRATANDO-SE DE PENA QUE INTEGRA O PRECEITO SECUNDÁRIO DO DELITO, DEVE SER APLICADA CUMULATIVAMENTE À PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. 7. CONCESSÃO DE JUSTIÇA GRATUITA. IMPERTINÊNCIA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL.
PELO PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conheço o presente recurso, por preencher os requisitos de admissibilidade.

Conforme relatado, trata-se recurso de apelação interposto pelo

Carlos Daniel Izídio de Sousa
, contra sentença proferida pelo MM. Juiz da Comarca de Vera/MT, nos autos da ação penal n.º 1000185-91.2021.8.11.0102.

Consta na denúncia,
in verbis
:

“[...]No dia
14 de fevereiro de 2021
, por volta das 22h30min, em residência particular deste município de Vera/MT, localizada na Rua São Judas Tadeu, ao lado do Bar do Neguinho,
o denunciado, CARLOS DANIEL IZÍDIO DE SOUSA, alcunha “Macarrão”, guardava, tinha em depósito, trazia consigo, para a mercância, 01 (uma) porção de substância análoga a maconha, conforme termo de exibição e apreensão da fl. 10 e Laudo Pericial n. 500.04.2021.002906-01 da fl. 101, substância esta capaz de causar dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

No dia dos fatos, a Guarnição da Polícia Militar estava realizando rondas nas vias públicas desta Cidade, quando avistou um motociclista saindo de uma residência –
conhecida no meio Policial por ser uma boca de fumo
- com atitude suspeita.
Ao realizar a abordagem, Felipe Fermino Marques Rodrigues confessou encontrar-se com uma porção de maconha, o qual relatou ter acabado de adquirir da pessoa de “Macarrão”, que comercializava em sua residência.

Após ir até a residência do denunciado, o mesmo confessou que a substância encontrada com o Felipe seria de sua propriedade e assim, autorizou a entrada em sua residência, oportunidade em que a GUPM entrou no local, onde encontrou em vários papelotes de plásticos cortados, pronto para a embalagem de entorpecentes, bem como ácido bórico.

Ante o exposto, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso oferece a presente DENÚNCIA contra CARLOS DANIEL IZÍDIO DE SOUSA, alcunha “Macarrão” como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, observando o disposto do art. 40, VI, da mesma lei, requerendo que, antes do seu recebimento, seja o denunciado notificado para que, nos termos do artigo 55 da Lei nº. 11.343/06, responda a acusação por escrito no prazo de 10 (dez) dias. Com a defesa prévia do acusado, requer seja a presente denúncia recebida e autuada, citado o denunciado para as demais formalidades legais, até o final da condenação.” (Id. 192928827)

Após instrução processual, o Juiz de origem julgou parcialmente procedente a exordial acusatória, condenando ao réu pelo crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, à pena em 05 anos reclusão, e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, inicialmente em regime fechado. Vejamos o teor da sentença:

“[...]
Decido.

Processo em ordem, pois não há irregularidades, tampouco nulidades a serem declaradas ex officio. Como relatado, versam estes autos sobre ação penal pública incondicionada, em desfavor de CARLOS DANIEL IZIDIO DE SOUSA, pois teria incorrido na conduta prevista no art. 33, caput, com as implicações do art. 40, VI, ambos da Lei n. 11.343/2006.

In casu, sem delongas, materialidade e autoria sobejamente demonstradas, tanto pelos elementos informativos que compuseram a fase inquisitorial, quanto pela prova jurisdicionalizada. Sob esse prisma, o conjunto do arcabouço probatório (notadamente o auto de apreensão, o laudo de constatação e os depoimentos testemunhais), convergiu no sentido de que o acusado, realmente, perpetrou o delito indicado à inicial acusatória.

Como se vê, a prova orienta-se no sentido de que o acusado praticou o comercio de entorpecente.

Embora o acusado tenha se manifestado pela desclassificação, a meu juízo, referidas assertivas, desprovidas de mínimos lastros probatórios, conflitam com as provas produzidas ao longo da instrução, sobretudo porque exaurido o inter criminis.

Conclui-se, portanto, conjunto harmonioso de provas no sentido de que o acusado praticou a infração penal descrita à denúncia, não havendo, desse modo, falar-se em absolvição.

O acusado era, na data do fato, imputável, tinha plena consciência da ilicitude de suas condutas e não há, in casu, quaisquer excludentes de ilicitude ou de culpabilidade que possam beneficiá-lo.

Feitas essas exortações, imperativa a condenação do acusado com o decote, porém, da causa de aumento, pois faltam provas de que tenha envolvido criança, adolescente ou pessoa de capacidade reduzida na empreitada criminosa.

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na denúncia para condenar CARLOS DANIEL IZÍDIO DE SOUZA às sanções previstas no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006.

Passo à dosimetria da pena, observando o mandamento constitucional da individualização (art. 5º, XLVI), bem como o sistema trifásico previsto no art. 68, caput, do CP.

Na primeira fase, observo que a natureza e a quantidade da droga são normais à espécie.

A culpabilidade não ultrapassa o tipo penal.

Quanto aos antecedentes, trata-se de réu tecnicamente primário.

Não há elementos que caracterizem a má conduta social do condenado.

Quanto à personalidade, não existem informações suficientes para valorá-la.

Os motivos, as circunstâncias e as consequências do crime não destoam do esperado em atos dessa natureza.

Não há que se falar em comportamento da vítima quanto ao delito em questão.

Nesse quadro, ante a ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, fixo a pena-base em 5 anos de reclusão, mais 500 dias-multa.

Na segunda fase da dosimetria, ausentes atenuantes e agravante, mantenho a pena intermediária em 5 anos de reclusão, mais 500 dias-multa.

Na terceira fase, ausentes causas de aumento ou diminuição mantenho a pena final em 5 (cinco) anos de reclusão, mais 500 (quinhentos) dias-multa.

Considerando a capacidade econômica do réu, fixo o valor do dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato.

Condeno o réu ao pagamento das custas processuais, observada a gratuidade que ora defiro.

Fixo o REGIME INICIAL FECHADO para o condenado (art. 2º, § 1º, da Lei n. 8.072/90).

Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. A DETRAÇÃO será valorada pelo juízo da execução penal.

Após o trânsito em julgado: a) expeça-se guia de execução definitiva; b) proceda-se com o recolhimento dos valores atribuídos a título de pena pecuniária, em conformidade com o disposto no art. 50 do Código Penal e do art. 686 do Código de Processo Penal; c) comunique-se ao e. Tribunal Regional Eleitoral deste Estado acerca da condenação da ré para fins do art. 15, III, da Constituição Federal; d) cumpra-se o disposto no art. 809, § 3º, do Código de Processo Penal, para o devido registro no Sistema Nacional de Identificação Criminal - SINIC. Vencido ou escoado o prazo, sem o pagamento ou pedido de parcelamento da Pena de Multa, extraia(m)-se a(s) certidão(ões), encaminhando-a(s) ao Ministério Público do Estado de Mato Grosso, nos moldes definidos pelo e. Supremo Tribunal Federal na ADI 3150, restando superada a Súmula 521 do Superior Tribunal de Justiça. Em caso de inércia ministerial, encaminhe-se a referido certidão à Secretaria de Estado da Fazenda, por seu Conselho Administrativo Tributário/Divisão da Dívida Ativa (DIVAT).” (Id. 192929684)

ABSOLVIÇÃO POR NULIDADE NA BUSCA PESSOAL E INGRESSO DOMICILIAR

A defesa argumenta, em preliminar, que a busca pessoal e efetivada pelos policiais militares é eivada de nulidade, alegando a inexistência de fundadas e prévias razões de parte dos policiais.

Possui razão a defesa. Explico.

Em análise aos depoimentos colhidos em ambas as fases da instrução processual, verifica-se que os policiais militares, durante ronda em região conhecida pela guarnição como ponto de comercialização de drogas, avistaram o terceiro Felipe Fermino Marques Rodrigues saindo de um imóvel que seria boca de fumo, conforme notícias recebidas anteriormente.

Em ato contínuo, ao realizar a abordagem de Felipe Fermino Marques Rodrigues, a guarnição se dirigiu à residência do acusado, porquanto, este informou aos agentes de segurança que a droga encontrada com ele havido sido adquirida do réu Carlos Daniel Izídio de Souza.

Ao realizar a diligência na residência do réu, foram encontradas papelotes recortados e ácido bórico, indicando ser apetrechos de mercancia de drogas, porém, não houve a apreensão desses materiais por não se tratar de produtos psicoativos, além da denúncia recebida ter sido de outra ocorrência.

PM Christian Teixeira Pinheiro, foi ouvido na delegacia, o qual relatou que:

“[...] QUE ESTAVA REALIZANDO RONDAS PELA CIDADE, MAIS PRECISAMENTE NA RUA SÃO JUDAS TADEU, BAIRRO BOM JESUS, QUANDO AVISTOU UM INDIVIDUO SAINDO DE UMA RESIDENCIA COM UMA MOTOCICLETA, RESIDENCIA ESTAJACONHECIDA DA POLICIA MILITAR POR SE TRATAR DE UMA BOCA DE FUMO SENDO ESTA COM VARIAS DENUNCIAS ANONIMAS DE VIZINHOS E TRANSEUNTES QUE ALI PASSAM; DIANTE DISTO ESTA GUPM FEZ A ABORDAGEM DO MOTOCICLISTA E APOS REVISTA PESSOAL FOI ENCONTRADO COM 0 MESMO,
CUJO 0 NOME É FELIPE FERMINO, UMA PORÇÃO GRANDE DE SUBSTANCIA ANÁLOGA A MACONHA E UMA QUANTIA DE 70,00 REAIS EM MOEDA CORRENTE, QUE APOS ENTREVISTA COM 0 SUSPEITO 0 MESMO NOS RELATOU QUE COMPROU ESTE ENTORPECENTE COM CARLOS DANIEL (VULGO MACARRÃO)) POR UMA QUANTIA DE 30 REAIS ,EM CONTINUIDADE ESTA GUPM DESLOCOU-SE ATE A FRENTE DA RESIDENCIA AONDE CARLOS DANIEL SE ENCONTRAVA E APOS ENTREVISTA COM 0 MESMO ELE NOS RELATOU SER 0 PROPRIETÁRIO DA DROGA
; QUE DIANTE DO FATO ADENTRARAM NA RESIDÊNCIA DO SUSPEITO MACARRÃO,ELAFOI ENCONTRADO VÁRIOS PAPELOTES DE PLÁSTICOS CORTADOS, PRONTO PARA EMBALAGEM DE ENTORPECENTES; QUE ALÉM DOS PLÁSTICOS RECORTADOS HAVIA TAMBÉM NO LOCAL ÁCIDO BÓRICO, UTILIZADO PARA "BATIZAR" A DROGA; QUE NO MOMENTO NÃO REALIZOU A APREENSÃO DESSES MATERIAIS POR TER RECEBIDO UMA DENÚNCIA DE OUTRA OCORRÊNCIA, BEMcomp, POR NÃO SE TRATAR DE PRODUTOS PSICOATIVOS; QUE DIANTE DOS FATOS coibigiu OS SUSPEITOS A DELEGACIA DE POLICIA DE VERA; [...]” (Id. 192928821 – p. 13)

PM Ronaldo de Reis Lima, também foi ouvido na fase inquisitorial e relatou que:

“[...] QUE ESTAVA REALIZANDO RONDAS PELA CIDADE COM SEU PARCEIROSD TEIXEIRA, MAIS PRECISAMENTE NA RUA SÃO JUDAS TADEU, BAIRRO BOM JESUS, QUANDO AVISTARAM UM INDIVIDUO SAINDO DE UMA RESIDENCIA COM UMA MOTOCICLETA, RESIDENCIA ESTA JÁ CONHECIDA DA POLICIA MILITAR POR SE TRATAR DE UMA BOCA DE FUMO SENDO ESTA COM VARIAS DENUNCIAS ANONIMAS DE VIZINHOS E TRANSEUNTES QUE ALI PASSAM;
DIANTE DISTO ESTA GUPM FEZ A ABORDAGEM DO MOTOCICLISTA E APOS REVISTA PESSOAL FOI ENCONTRADO COM 0 MESMO, CUJO 0 NOME É FELIPE FERMINO, UMA PORÇÃO GRANDE DE SUBSTANCIA ANÁLOGA A MACONHA E UMA QUANTIA DE 70,00 REAIS EM MOEDA CORRENTE
, QUE APOS ENTREVISTA COM 0 SUSPEITO 0 MESMO NOS RELATOU QUE COMPROU ESTE ENTORPECENTE COM CARLOS DANIEL (VULGO MACARRÃO) POR UMA QUANTIA DE 30 REAIS, EM CONTINUIDADE, ESTA GUPM DESLOCOU-SE ATE A FRENTE DA RESIDENCIA ONDE CARLOS DANIEL SE ENCONTRAVA E APOS ENTREVISTA COM 0 MESMO ELE NOS RELATOU SER 0 PROPRIETÁRIO DA DROGA; QUE DIANTE DO FATO ADENTRARAM NA RESIDENCIA DO SUSPEITO MACARRÃO ELAFOI ENCONTRADO VÁRIOS PAPELOTES DE PLÁSTICOS CORTADOS, PRONTO PARA EMBALAGEM DE ENTORPECENTES, IGUAL AO ENCONTRADO COM 0 SUSPEITO FELIPE; QUE ALÉM DOS PLÁSTICOS RECORTADOS HAVIA TAMBÉM NO LOCAL ACIDO BÓRICO, UTILIZADO PARA "BATIZAR" A DROGA; QUE NO MOMENTO NA() REALIZARAM A APREENSÃO DESSES MATERIAIS POR TER RECEBIDO UMA DENÚNCIA DE OUTRA OCORRÊNCIA, BEM COMO, POR NÃO SE TRATAR DE PRODUTOS PSICOATIVOS; QUE DIANTE DOS FATOS CONDUZIU OS SUSPEITOS A DELEGACIA DE POLÍCIA DE VERA [...]”

Por sua vez, o Felipe Fermino Marques Rodrigues, também prestou seu depoimento na fase inquisitorial, o qual relatou que:

“[...]QUE foi até o bairro princesa isabel, mais precisamente no bar do neguinho, em busca de maconha; Que chegando lá encontrou várias pessoas na frente do bar; Que abordou um "rapaizinho" de menor e lhe pediu por maconha; Que esse "rapaizinho" perguntou quanto ele queria tendo o depoente respondido que queria R$ 30,00 (trinta reais), momento em que esse "rapaizinho" saiu em busca do produto para o declarante e foi até a boca de "MACARRÃO" que fica ao lado do bar; Que o depoente pegou a droga e já saiu de imediato sua moto, Que foi abordado minutos depois pela PM militar onde lhe foi indagado se tinha algum flagrante consigo, tendo o depoente afirmado que tinha uma porção de maconha; Que relatou aos policiais militares o dito acima, tendo eles (PM) se deslocado até a boca de fumo do MACARRÃO e também efetuado a prisão do mesmo, conduzindo ambos para delegacia de polícia; [...]” (Id. 192928821 – p. 11)

Assim, ao analisar as provas produzidas nos autos, é forçoso reconhecer que, de fato, as provas apresentadas são anêmicas, insuficientes para comprovar a materialidade e autoria delitiva e ensejar um decreto condenatório pelos crimes de tráfico, posto que, apesar de Felipe Fermino Marques Rodrigues ter relatado que a droga foi adquirida pelo réu, o mesmo não foi ouvido em juízo, bem como, no momento em que os policiais realizaram a busca domiciliar não encontraram nenhum entorpecente, além de não ter apreendidos os apetrechos que indicariam ser referente a comercialização de entorpecentes.

Além do mais, não houve sequer uma denúncia anônima especifica no dia dos fatos e, somente resultando a abordagem pessoal do Felipe e busca domiciliar pelo fato do local ser conhecido como “boca de fumo”.

Nota-se ainda que, os policiais militares foram ouvidos, sob o crivo do contraditório, e afirmaram que não foi localizada nenhuma droga na posse do réu, somente a porção encontrada com Felipe Fermino que, inclusive, é uma quantidade considerada ínfima, ou seja, 9,5 gr. (nove gramas e cinco decigramas) (conforme Laudo Pericial constante no Id. 51052413). Diante disso, não trouxe aos autos qualquer elemento de prova ou circunstâncias em que a prisão ocorreu.

Desse modo, verifica que as provas colacionadas no decorrer da instrução probatória são frágeis, o qual impõe-se a absolvição do apelante, nos moldes do art. 386, inciso VII, do CPP, e em observância ao princípio
in dubio pro reo
.

À propósito, sobre o princípio
in dubio pro reo
, aplica-se sempre que se caracterizar uma situação de prova dúbia, pois a dúvida em relação à existência ou não de determinado fato deve ser resolvida em favor do imputado.

Ressalta-se que a íntima convicção do julgador deve sempre se apoiar em dados objetivos induvidosos, sob pena de, não o fazendo, transformar o princípio processual do livre convencimento motivado em arbítrio judicial. Uma sentença judicial não pode se sustentar em meras suposições, em probabilidade de autoria, ainda que indícios possam ter surgido dos fatos investigados, não foram suficientes, veementes, para ligar, com segurança, o acusado à conduta delituosa imputada na denúncia.

À vista disso, havendo dúvida quanto ao conjunto probatório que impossibilite um juízo de certeza quanto à autoria do delito, a absolvição é medida que se impõe.

Destaco ainda o disposto no artigo 155 do Código de Processo Penal, em conformidade com a alteração da Lei 11.690 de 2008:

“Art. 155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas. (Redação dada pela Lei nº 11.690, de 2008).”

Sob este prisma, sabe-se que é responsabilidade do Órgão acusador, qual seja, o Ministério Público, provar perante o órgão judicante que teria o apelante praticado às condutas imputadas, o que não ocorreu. E, estando a instrução anêmica quanto a autoria dos crimes por parte do apelante, não tem como delegar a este a responsabilidade de provar sua inocência.

Sobre o ônus
probandi
no processo penal, o Supremo Tribunal Federal há muito nos tem advertido:

“(...) O PROCESSO PENAL COMO INSTRUMENTO DE SALVAGUARDA DAS LIBERDADES INDIVIDUAIS. - A submissão de uma pessoa à jurisdição penal do Estado coloca em evidência a relação de polaridade conflitante que se estabelece entre a pretensão punitiva do Poder Público e o resguardo à intangibilidade do jus libertatis titularizado pelo réu. A persecução penal rege-se, enquanto atividade estatal juridicamente vinculada, por padrões normativos, que, consagrados pela Constituição e pelas leis, traduzem limitações significativas ao poder do Estado. Por isso mesmo, o processo penal só pode ser concebido - e assim deve ser visto - como instrumento de salvaguardada liberdade do réu. O processo penal condenatório não é um instrumento de arbítrio do Estado. Ele representa, antes, um poderoso meio de contenção e de delimitação dos poderes de que dispõem os órgãos incumbidos da persecução penal. Ao delinear um círculo de proteção em torno da pessoa do réu - que jamais se presume culpado, até que sobrevenha irrecorrível sentença condenatória -, o processo penal revela-se instrumento que inibe a opressão judicial e que, condicionado por parâmetros ético-jurídicos, impõe ao órgão acusador o ônus integral da prova, ao mesmo tempo em que faculta ao acusado, que jamais necessita demonstrar a sua inocência, o direito de defender-se e de questionar, criticamente, sob a égide do contraditório, todos os elementos probatórios produzidos pelo Ministério Público. A própria exigência de processo judicial representa poderoso fator de inibição do arbítrio estatal e de restrição ao poder de coerção do Estado. A cláusula nulla poena sine judicio exprime, no plano do processo penal condenatório, a fórmula de salvaguardada liberdade individual.

O PODER DE ACUSAR SUPÕE O DEVER ESTATAL DE PROVAR LICITAMENTE A IMPUTAÇÃOPENAL.

- A exigência de comprovação plena dos elementos que dão suporte à acusação penal recai por inteiro, e com exclusividade, sobre o Ministério Público. Essa imposição do ônus processual concernente à demonstração da ocorrência do ilícito penal reflete, na realidade, e dentro de nosso sistema positivo, uma expressiva garantia jurídica que tutela e protege o próprio estado de liberdade que se reconhece às pessoas em geral. Somente a prova penal produzida em juízo pelo órgão da acusação penal, sob a égide da garantia constitucional do contraditório, pode revestir-se de eficácia jurídica bastante para legitimar a prolação de um decreto condenatório. Os subsídios ministrados pelas investigações policiais, que são sempre unilaterais e inquisitivas - embora suficientes ao oferecimento da denúncia pelo Ministério Público -, não bastam, enquanto isoladamente considerados, para justificar a prolação, pelo Poder Judiciário, de um ato de condenação penal. É nula a condenação penal decretada com apoio em prova não produzida em juízo e com inobservância da garantia constitucional do contraditório. Precedentes.

- Nenhuma acusação penal se presume provada. Não compete ao réu demonstrara sua inocência. Cabe ao Ministério Público comprovar, de forma inequívoca, a culpabilidade do acusado. Já não mais prevalece, em nosso sistema de direito positivo, a regra, que, em dado momento histórico do processo político brasileiro (Estado Novo), criou, para o réu, com a falta de pudor que caracteriza os regimes autoritários, a obrigação de o acusado provar a sua própria inocência (Decreto-Lei nº 88, de 20/12/37, art. 20, n. 5). Não se justifica, sem base probatória idônea, a formulação possível de qualquer juízo condenatório, que deve sempre assentar-se - para que se qualifique como ato revestido de validade ético-jurídica – em elementos de certeza, os quais, ao dissiparem ambiguidades, ao esclarecer em situações equívocas e ao desfazer em dados eivados de obscuridade, revelam-se capazes de informar, com objetividade, o órgão judiciário competente, afastando, desse modo, dúvidas razoáveis, sérias e fundadas que poderiam conduzir qualquer magistrado ou Tribunal a pronunciar o non liquet. (...)” (STF, HC 73.338/RJ, Relator Min. CELSO DE MELLO, DJ 19/12/96, p. 51766, Ement. Vol. 01855-02, p. 270).

Nesse mesmo sentido:

“APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS E PORTE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – IRRESIGNAÇÃO – PRETENSÃO RECURSAL – ABSOLVIÇÃO - FALTA DE PROVAS PARA CONDENAÇÃO – POSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE PROVAS INEQUÍVOCAS – DECLARAÇÕES DOS MENORES NÃO RATIFICADAS EM JUÍZO – DEPOIMENTO DE UM ÙNICO POLICIAL QUE NÃO PARTICIPOU DA PRISÃO – AUSÊNCIA DE CERTEZA - IN DUBIO PRO REO – RECURSO PROVIDO. Para embasar o decreto condenatório a prova deve demonstrar a realidade delitiva, bem como inequivocamente caracterizar sua autoria pelo imputado. Se a prova não se mostra sensata e indene de dúvidas, impõe-se a solução mais adequada que se resume na absolvição, com aplicação do princípio in dubio pro reo. (N.U 0000309-76.2015.8.11.0078, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 27/07/2022, Publicado no DJE 01/08/2022)

“APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA – INSURGÊNCIA DEFENSIVA – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – VIABILIDADE – INEXISTÊNCIA DE LIAME OBJETIVO – CONTEXTO CLAUDICANTE – ABSOLVIÇÃO QUE SE IMPÕE – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO – PREQUESTIONAMENTO – PRECEITOS NORMATIVOS OBSERVADOS E INTEGRADOS À FUNDAMENTAÇÃO SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO PARA ABSOLVER O RECORRENTE. O juízo de condenação exige certeza robusta. In casu, inexistindo provas que apontem com inegável segurança a autoria delitiva dos fatos narrados na inicial, impõe-se a absolvição do recorrente, com fundamento no princípio do in dúbio pro reo, em especial, pela constatação da ausência de liame probatório. A título de prequestionamento, restam integrados à fundamentação deste aresto os dispositivos legais relacionados às matérias ora debatidas. (N.U 0035272-53.2017.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 18/05/2022, Publicado no DJE 23/05/2022)

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006 – PRETENSÃO RECURSAL ABSOLUTÓRIA – PROVA – INSTRUÇÃO CRIMINAL – PROVA JUDICIALIZADA CLAUDICANTE NO QUE SE REFERE À COAUTORIA PELA APELANTE – IN DUBIO PRO REO – ABSOLVIÇÃO DECRETADA – RECURSO PROVIDO. A sentença condenatória deve se fundar em elementos concretos de convicção extraídos da persecução penal que protagonizem a certeza da realidade delitiva e de sua autoria. Se a prova produzida não autoriza, de maneira inequívoca, a conclusão de envolvimento da acusada no ilícito que lhe fora imputado na denúncia, a absolvição consoante disposto no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal é medida que se impõe. (N.U 0033461-24.2018.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 05/05/2021, Publicado no DJE 10/05/2021)

Portanto, não havendo prova segura para embasar a condenação, é preferível absolver um culpado que condenar um inocente, uma vez que, para se absolver não é necessário a certeza da inocência, bastando somente dúvida quanto à culpa. Assim, restando prejudicado as demais teses suscitadas no presente recurso.

Por todo exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto em favor de
Carlos Daniel Izídio de Sousa
, para absolve-lo por insuficiência probatória para manter o édito condenatório, nos moldes do art. 386, incisos II e VII do Código de Processo Penal, em observância ao princípio
in dubio pro reo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2024